Tribunal: TJES
Processo: 5041526-48.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Complementação de Benefício/Ferroviário
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041526-48.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: MARLUCE RIOS DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-EMPREGADO PÚBLICO DO DER-ES. REGIME CELETISTA (RGPS). LEIS ESTADUAIS Nº 2.177/1965, 4.511/91 E 4.565/91. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. VEDAÇÃO DO ART. 37, § 15, DA CF. INAPLICABILIDADE A CELETISTAS. SEGURANÇA JURÍDICA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO ARE 1.386.604/SP. DIREITO RECONHECIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto pela autarquia estadual contra sentença que determinou a anulação de ato administrativo e a implementação de complementação de pensão por morte em favor de viúva de ex-servidor.

2. O apelante sustenta a impossibilidade do pagamento com base na vedação constitucional introduzida pela EC nº 103/2019 (art. 37, § 15, da CF) e no princípio
tempus regit actum
, dado que o óbito ocorreu em 2022.

II. Questão em Discussão
3. Definir se a vedação constitucional à complementação de pensões aplica-se a dependentes de ex-empregados públicos regidos pela CLT e vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), cujos direitos estavam previstos em legislação estadual específica anterior à reforma.

III. Razões de Decidir
4. O instituidor da pensão ingressou no serviço público em 1964 sob o regime da CLT, tendo a legislação estadual (Leis nº 2.177/1965, 4.511/91 e 4.565/91) assegurado a complementação para garantir a integralidade da remuneração. 5. A restrição prevista no art. 37, § 15, da CF, introduzida pela EC 103/2019, destina-se à reorganização dos Regimes Próprios (RPPS), não atingindo obrigações de natureza estatutária-legal assumidas pelo Estado perante empregados do Regime Geral, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito. 6. Aplicação de técnica de
distinguishing
frente ao ARE 1.386.604/SP, uma vez que o caso concreto trata de regime celetista, alinhando-se ao entendimento do STF no ARE 1.300.618/SP, que preserva o direito à complementação de empregados públicos admitidos na vigência da legislação local.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "A vedação de complementação de pensão por morte estabelecida pela EC 103/2019 não se aplica aos dependentes de ex-empregados públicos celetistas vinculados ao RGPS, quando o direito à complementação está amparado em legislação estadual específica anterior e consolidado no patrimônio jurídico do servidor antes da inovação constitucional."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 15; CF, art. 40; EC nº 103/2019; Leis Estaduais (ES) nº 2.177/1965, 4.511/91 e 4.565/91; CLT. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.300.618/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.12.2020; STF, ARE 1.386.604/SP; STJ, Súmula 340.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou procedente o pedido inicial para anular o ato administrativo de indeferimento e determinar a implementação da complementação de pensão por morte em favor de
MARLUCE RIOS DA SILVA
.

Em suas razões recursais (id.
19264238
), o apelante sustenta a incidência do princípio
tempus regit actum
(Súmula 340 do STJ), alegando que, como o óbito do instituidor ocorreu em 31/10/2022, deve ser aplicada a vedação do art. 37, § 15, da CF, trazida pela EC nº 103/2019. Argumenta, ainda, que complementação recebida pelo servidor em vida não se transfere automaticamente aos dependentes, não constituindo “herança” ou direito adquirido. Afirma, por fim, que a Administração Pública está estritamente vinculada à legalidade (art. 37, caput, CF), sendo o indeferimento administrativo um ato legítimo de observância à norma constitucional proibitiva.

Contrarrazões no id.
19264239
, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5041526-48.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: MARLUCE RIOS DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou procedente o pedido inicial para anular o ato administrativo de indeferimento e determinar a implementação da complementação de pensão por morte em favor de
MARLUCE RIOS DA SILVA
.

O cerne da controvérsia reside em determinar se a vedação constitucional à complementação de pensões, introduzida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, atinge o direito da apelada, viúva de ex-servidor do DER-ES submetido ao regime celetista.

Extrai-se dos autos que o instituidor da pensão, Heliomar Coelho da Silva, ingressou no serviço público estadual em 01/06/1964 sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Por força de um arcabouço legislativo específico — notadamente a Lei nº 2.177/1965, e posteriormente as Leis Estaduais nº 4.511/91 e 4.565/91 — foi assegurado aos empregados autárquicos celetistas o direito à complementação de seus proventos, de modo a garantir a integralidade da remuneração em relação aos servidores da ativa.

É ponto incontroverso que o instituidor usufruiu da complementação de sua aposentadoria por mais de 31 anos antes de seu falecimento em 31/10/2022. Portanto, não se trata de uma expectativa de direito, mas de um benefício consolidado e pago ininterruptamente pelo DER-ES, fundamentado na responsabilidade direta da autarquia como empregadora.

Feitas tais ponderações, vejo que o apelante ancora sua tese na literalidade do art. 37, § 15, da Constituição Federal, que veda a complementação de pensões por morte a dependentes de servidores públicos. Argumenta, ainda, com base no princípio
tempus regit actum
(Súmula 340 do STJ), que a lei da data do óbito deve imperar. Contudo, tal interpretação carece de sistematização constitucional.

O § 15 do art. 37 deve ser lido em conjunto com os parágrafos subsequentes e, primordialmente, com o art. 40 da Carta Magna, que disciplina o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores titulares de cargos efetivos. No caso concreto, o instituidor era segurado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A complementação pleiteada não possui natureza previdenciária
stricto sensu
decorrente de sistema de previdência, mas sim natureza de obrigação estatutária-legal assumida pelo Estado do Espírito Santo perante seus empregados celetistas admitidos em período pretérito.

As restrições da EC 103/2019 visaram a reorganização dos Regimes Próprios (RPPS), não tendo o condão de suprimir obrigações contratuais ou legais autárquicas incidentes sobre o Regime Geral, sob pena de violação à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.

Saliento que o DER-ES colaciona o ARE 1.386.604/SP como óbice ao direito da autora. Entretanto, impõe-se a técnica do
distinguishing
. Naquele precedente, o STF tratou de servidor público vinculado a Regime Próprio (RPPS), onde a incidência da vedação constitucional após o óbito é direta. Diferentemente, a situação da apelada subsume-se ao entendimento exarado pelo Ministro Alexandre de Moraes no ARE 1.300.618/SP (julgado em 26/12/2020), especificamente voltado a ex-empregados públicos regidos pela CLT. Naquela oportunidade, a Suprema Corte reafirmou que as restrições impostas aos servidores estatutários não se aplicam aos celetistas, mantendo o pagamento das complementações aos beneficiários admitidos até a data limite da legislação local. Portanto, o óbito do instituidor apenas atualizou a titularidade de um direito material já consolidado no patrimônio jurídico da unidade familiar, o qual é imune às vedações posteriores destinadas exclusivamente ao Regime Próprio de Previdência.

Nesta seara, considerando que as provas dos autos demonstram que a apelada preenche os requisitos das Leis Estaduais nº 4.511/91 e 4.565/91, o ato administrativo que indeferiu o benefício pautou-se em aplicação equivocada da norma constitucional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)